Tribunal: STF
Processo: ADPF 1197
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 9.532, DE 23.10.2024, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. ALEGADO CERCEAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOBRE IDENTIDADE E IGUALDADE DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO E DIVERSIDADE SEXUAL EM AMBIENTE ESCOLAR PELA PREVISÃO DE DIREITO DE VETO À PARTICIPAÇÃO DE FILHOS OU DE TUTELADOS NAQUELAS ATIVIDADES ESCOLARES PÚBLICAS OU PRIVADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ARGUENTE. AUSÊNCIA DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE E DA ESPACIALIDADE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 



    Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 20.11.2024, pela Associação Comunitária, Cultural e de Apoio Social – Fórum Nacional de Pessoas Travestis e Transexuais Negras e Negros contra a Lei n. 9.532, de 23 de outubro de 2024, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.



    Alega a arguente a inconstitucionalidade formal e material na Lei municipal questionada porque descumpriria o inc. XXIV do art. 22, os §§ 3º e 4º do art. 24 e os incs. II e III do art. 206 da Constituição da República, desatendendo regra de competência, que atribui à União dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional, e o descumprindo a vedação à censura, a garantia de liberdade de cátedra e desrespeitando ao princípio constitucional da dignidade humana (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Dispõe-se na Lei n. 9.532, de 23 de outubro de 2024, de Campos dos Goytacazes/RJ:



    “Assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas localizadas no Município de Campos dos Goytacazes. 



    A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:



    Art. 1º Fica assegurado aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero realizadas nas escolas públicas e privadas localizadas no Município de Campos dos Goytacazes. Parágrafo único. Para fins desta Lei, atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares. 



    Art. 2º As escolas referidas no Art. 1º desta Lei deverão informar aos pais ou responsáveis pelos estudantes sobre quaisquer atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero a serem realizadas no ambiente escolar. 



    Art. 3º Os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão manifestar expressamente, por meio de documento escrito e assinado a ser entregue às escolas referidas no art. 1º desta Lei. 



    Art. 4º As escolas referidas no art. 1º desta Lei serão responsáveis por garantir o cumprimento da vontade dos pais ou responsáveis, respeitando a decisão de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionados à ideologia de gênero. 



    Art. 5º Em caso de descumprimento desta Lei, as escolas referidas em seu Art. 1º ficarão sujeitas às seguintes penalidades: I – advertência por escrito, com prazo para regularização da conduta; II – multa de 1(uma) UFICA até 10 (dez) UFICAS por aluno participante, a ser aplicada em caso de reincidência. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2024. 



    Wladimir Garotinho – Prefeito”.



    3. A arguente afirma-se legitimada ativa para a presente arguição, pois “a proibição genérica de atividades denominadas ‘ideologias de gênero’, conforme a lei impugnada, configura temática relacionada à identidade de gênero e gênero em geral”, pelo que haveria pertinência temática da entidade ao objeto da presente arguição. Observa que haveria precedentes (ADPF n. 527, por exemplo) que autorizariam a extensão do previsto constitucionalmente no art. 103 da Constituição da República a situações como a da arguente (fls. 2-3, e-doc. 1).



    4. Sobre a afirmada inconstitucionalidade formal, a arguente sustenta que “inicialmente há de se falar em violação da competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, o que viola os limites estabelecidos no art. 22, XXIV da CF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que o Supremo Tribunal Federal teria afirmado reiteradamente a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (inc. XXIV do art. 22 da Constituição), o que teria sido desatendido pelo legislador municipal de Campos dos Goytacazes/RJ ao elaborar o diploma normativo questionado. 



    Observa ser “importante deixar claro que não se trata de competência concorrente, isso porque a competência municipal é suplementar, ou seja, só pode ser aplicada face à omissão de legislação federal, o que não é o caso” (fl. 14, e-doc. 1).



    5. Quanto à inconstitucionalidade material anotada na peça inicial, ressalta que ela se configuraria “tanto pelo aspecto de censura à liberdade de expressão e de ensino/cátedra de Professores(as) em sala de aula, numa regulação desproporcional do conteúdo do discurso realizado em sala de aula mesmo à luz da vinculação de Professores(as) ao conteúdo programático (cf. infra), bem como à liberdade de aprendizado de alunos(as/es) sobre linguagens coloquiais existentes no mundo real que visam combater preconceitos linguísticos, que não visam substituir a gramática normativa instituidora da norma culta (cf. infra), mas também pela arbitrariedade violadora dos conteúdos consensuais do princípio constitucional da razoabilidade e da isonomia enquanto vedação à arbitrariedade/irracionalidade legislativa, pela inepta confusão que fazem entre Gramática normativa instituidora da norma culta e Linguística, que abarca as diversas linguagens coloquiais e contra-hegemônicas que visam combater preconceitos linguísticos diversos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “a lei impugnada viola os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à liberdade de cátedra” e que “a lei impugnada quer promover, por ser contrária ao dever constitucional de combater o preconceito linguístico e, ainda, violar a liberdade de expressão em sala de aula, pelo efeito silenciador (‘chilling effect’) que causará a Professoras, Professores e mesmo alunas e alunos em sala de aula, violando a dignidade humana de pessoas com orientação sexual ou identidade de gênero diversas do padrão hegemônico da sociedade” (fl.18, e-doc. 1).



    Destaca que “quem age com ‘ideologia de gênero’ é quem nega a igual dignidade das pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero e da mulher relativamente ao homem – bem como das pessoas não binárias relativamente àqueles que se identificam dentro do binarismo de gêneros” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    E realça que haveria desatenção insubsistente ao princípio da proporcionalidade, pois a lei impugnada seria “inadequada, por não ter relação nenhuma com o que se quer proteger, já que a educação inclusiva não traz nenhum prejuízo ao ensino da população, tampouco incentiva qualquer tipo de comportamento em qualquer pessoa; Desnecessária, por evidente meio menos gravoso objetivamente aferível, a saber, a manutenção e (se constatado como necessário) melhoria do ensino da gramática normativa e da linguagem culta em geral nas escolas, que já é ensinada e com foco praticamente único, sendo a lacuna precisamente no tema de linguagens inclusivas para superação de preconceitos linguísticos, mas seja como for, a proibição do ensino destas é medida desproporcional, por desnecessária, ante o citado meio menos gravoso de se proteger a norma culta do idioma, suposto intuito legislativo da lei impugnada; e Desproporcional em sentido estrito, já que nada há a ponderar contra os direitos fundamentais à liberdade de expressão, de ensino e de aprender, que sofrem restrição intensa pela lei em questão, sendo que não há nenhuma restrição ao direito de aprendizado da língua culta (gramática normativa), nem ao menos ‘leve’ que fosse, pela admissibilidade de ensino de linguagens que visam combater preconceitos linguísticos” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Informa, ainda, a inobservância às normas internacionais expostas em convenções internalizadas no sistema nacional, do que se extrairia que “além de inconstitucional a lei é inconvencional, porque viola o direito humano à educação, tal como positivado pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (‘Protocolo de São Salvador’), internalizado no Brasil pelo Decreto Federal nº 3.321/1999, ao consagrar, em seu art. 13, item 6, o dever convencional dos Estados em desenvolver uma educação que promova o respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos em geral e, assim, ao direito à não discriminação por minorias e grupos vulnerabilizados” (fl. 35, e-doc. 1). 



    6. Requer o reconhecimento de sua legitimidade ativa e a “concessão da medida cautelar ou antecipação de tutela, inaudita altera pars, para suspender a eficácia da Lei 9.532/2024 de 23 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goyatacazes nº 1698, em razão de violar a competência exclusiva da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (inconstitucionalidade formal), bem como por perpetrar censura e, assim, violar a liberdade de expressão, a liberdade de aprender e a liberdade de concepções pedagógicas de Professoras e Professores, além do princípio da razoabilidade em sua vedação à arbitrariedade legislativa (inconstitucionalidade e inconvencionalidade material), ao proibir debate sobre orientação sexual, identidade de gênero e temas)” (fl. 52, e-doc. 1).



    7. No mérito, pede seja “julgada totalmente procedente essa ação, para declarar inconstitucional a Lei 9.532/2024 de 23 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goyatacazes nº 1698, pelos vícios formais e materiais aqui apresentados” (fl. 53, e-doc. 1).



    8. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e requisitei informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goyatacazes/RJ. Determinei, na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para manifestação na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de três dias cada qual, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 11).



    9. Nas informações prestadas, o Presidente da Câmara Municipal de Campos de Goyatacazes/RJ apresentou cópia do processo legislativo e requereu o indeferimento da cautelar pleiteada pela arguente, afirmando não ter o caso dos autos objeto análogo ao dos precedentes mencionados na peça inicial da arguição. Ressaltou, ainda, que “a legislação ora impugnada não busca restringir a liberdade de cátedra de professores em sala de aula, apenas assegurando o direito de pais e/ou responsáveis legais de serem previamente informados sobre a realização de atividades pedagógicas relacionados a temas de caráter sexual e/ou de gênero em âmbito escolar, a fim de que, no exercício do seu dever de educar, previsto no artigo 205 da Constituição Federal, possam orientar os seus filhos e/ou tutelados sobre as referidas questões. Note-se que, a legislação em comento apenas busca prestigiar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, prevista no inciso II, do artigo 206 da Constituição Federal, que não pode ser interpretada como autorização plena para que instituições de ensino possam repassar qualquer tipo de conteúdo pedagógico aos alunos, sem prévio conhecimento e autorização dos respectivos responsáveis” (fl. 1, e-doc. 16).



    10. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem chegado, no prazo definido, as informações requisitadas ao Prefeito do Município de Campos dos Goyatacazes/RJ (e-doc. 19).



    11. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento, nos termos seguintes:



    “Lei nº 9.532/2024 do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, que assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas localizadas no Município. Preliminar. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida cautelar. Segundo jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, a competência da União para legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, da Constituição) compreende normas que ‘tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente’ (ADPF nº 457, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/06/2020). Plausibilidade da alegação de usurpação da competência da União. Ao promover o controle indireto do conteúdo, das práticas de ensino e da metodologia pedagógica aplicada nas escolas locais, o legislador municipal interferiu nas diretrizes gerais de ensino das escolas públicas e privadas da municipalidade. Afronta à liberdade de ensino e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (artigos 205 e 206, incisos II e III, da Lei Maior). A obrigação de combate a todas as formas de preconceito, inclusive daquelas decorrentes de questões de gênero, identidade e orientação sexual, estende-se ao âmbito educacional. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu deferimento” (e-doc. 21 - grifos nossos).



    12. Em 7.10.2025, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República no sentido do não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos seguintes:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n. 9.532, de 23.10.2024, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Direito de veto à participação de filhos ou de tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero, em escolas públicas e privadas. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Ausência de demonstração do critério da espacialidade. Mérito. Faculdade conferida aos pais e responsáveis. Norma que não interfere na liberdade de expressão ou de catédra, tampouco veda conteúdo relacionado à ideologia de gênero. Não configurada invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Parecer por que a arguição não seja conhecida. No mérito, por que o pedido seja julgado improcedente” (e-doc. 39 - grifos nossos).



    13. A Associação Brasileira da Família HomoTransAfetivas – ABRAFH, a Aliança Nacional LGBTI+ (e-doc. 24), o Instituto Princesa Isabel (e-doc. 33) e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro requereram o ingresso como amici curiae.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    14. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela carência de elementos processuais para o seu conhecimento.



    Da ilegitimidade ativa



    15. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    Pelo art. 103 da Constituição, tem-se o seguinte o rol de legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I – o Presidente da República;



    II – a Mesa do Senado Federal;



    III – a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI – o Procurador-Geral da República;



    VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, em relação às entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade; c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: ADI n. 5.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.10.2020. 



    Na espécie, tem-se não caracterizada a legitimidade ad causam da arguente. 



    17. Como assentado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.158/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, “o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento, ampliando o rol de legitimados, incluindo na categoria das entidades de classe as associações que atuam na proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis, e, portanto, flexibilizando a exigência de que a categoria representada tenha necessariamente caráter econômico ou profissional” (Plenário, DJe 9.5.2025).



    Na espécie, a arguente afirma atuar “em defesa dos direitos das pessoas LGBTI+” (fl. 2, e-doc. 1), contudo não demonstra o cumprimento do requisito da representatividade do grupo em sua totalidade. Conforme prevê o art. 1º de seu estatuto social, o Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros “é uma Organização da Sociedade Civil – OSC representativa de ONGs e Pessoas Travestis e Transexuais Negras e Negros” (e-doc. 4). 



    Em relação à representatividade, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme em não reconhecer a legitimidade de entidade representativa de mera parcela de determinada categoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS EDITADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Abrat carece de legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas. Precedentes. (...). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.186-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.11.2022)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CADASTRO NACIONAL DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (DECRETO Nº 8.516/2015). ABRAMEPO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I – O CASO EM ANÁLISE 1. Insurge-se a autora contra normas do Decreto nº 8.516/2015, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Médicos Especialistas. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Ausência de legitimação ativa ad causam. A Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação (Abramepo) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação. 3. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade de classe em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera existência de associados dispersos pelo território nacional. 4. Caráter fragmentário da categoria representada. A categoria representada pela entidade associativa autora (médicos com expertise de pós-graduação) corresponde apenas a fração ou parcela da comunidade médica brasileira, o que descaracteriza, por si só, a legitimidade ativa da Abramepo, para a instauração do controle concentrado. Precedentes. III – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI n. 7.761-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 21.3.2025).



    18. A presente arguição tem por objeto norma que “assegura aos pais e responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou tutelados em atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas localizadas no Município de Campos dos Goytacazes”.



    Apesar de o combate à “discriminação e preconceito devido a sua condição de gênero” compor os objetivos da arguente, sua representatividade se limita a “travestis e transexuais negras e negros” (e-doc. 1).



    A representatividade limitada da arguente foi realçada pelo Ministro Luiz Fux, ao apreciar requerimento da arguente para ingressar como amicus curiae na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 973: 



    “A OSC Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS), por sua vez, consiste em entidade da sociedade civil voltada à mobilização e defesa da comunidade formada por pessoas trans negras, além de se dedicar à representação de outras entidades de pessoas travestis e transexuais negras. Não obstante a relevância deste particular recorte de atuação, reitero que a abrangência do estado de coisas inconstitucional que se pretende ver reconhecido nestes autos alcança campo mais largo que o da atuação especializada da entidade requerente. Havendo, pois, apenas parcial identidade com os temas tratados no feito, reputo ausentes os requisitos para a sua admissão” (DJe 22.11.2023).



    19. Ademais, o caráter nacional das entidades de classe não decorre de mera declaração formal, sendo imprescindível a demonstração da efetiva representação em pelo menos nove Estados da Federação (ADPF n. 216, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 23.3.2020).



    Como afirmado pelo Procurador-Geral da República, “o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para provocar o controle abstrato de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, que não resulta da mera declaração formal de seu Estatuto, mas da atuação concreta e efetiva da entidade em, ao menos, nove Estados da Federação (…). Não se tem por demonstrado, portanto, o critério objetivo da espacialidade” (fls. 5-6, e-doc. 39). 



    Portanto, pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam da arguente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida. 



    Do descumprimento do requisito da subsidiariedade 



    20. Acresça-se à carência de legitimidade, suficiente para impedir o prosseguimento regular da presente arguição, a inobservância do princípio da subsidiariedade.



    Nos termos do § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é admitida se a parte interessada demonstrar não haver outros meios processuais aptos a fazer cessar a situação de lesividade resultante dos atos questionados, o que não ocorreu na espécie.



    21. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a subsidiariedade é requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador, a condicionar o exercício do direito de ação. 



    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente” (Plenário, DJe 1.9.2014). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADPF n. 1.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. § 3º DO ART. 1º DA LEI N. 3.624/2005, ALTERADOS PELA LEI N. 6.618/2020 DO DISTRITO FEDERAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. VÍNCULO INDIRETO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ADPF n. 1.015-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI LOCAL. MUNICÍPIO DE ARARUAMA. GRATIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REPRESENTATIVIDADE HETEROGÊNEA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que inadmitiu arguição de descumprimento de preceito fundamental, a qual tem por objeto legislação municipal que disciplinou fórmula de cálculo de adicional de produtividade que teria acarretado redução na remuneração de servidores municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento da ação constitucional, por ausência da legitimidade e por não atendimento do requisito da subsidiariedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entidade requerente não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos. 4. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 5. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 1.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2024).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e arts. 7º e 8º, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Reeleição de membro de mesa diretora de câmara municipal. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Não conhecimento da arguição.



    1. Não está atendido o requisito da subsidiariedade, visto que é cabível, em tese, ação direta de inconstitucionalidade estadual, meio processual apto a sanar, de forma ampla, geral e imediata, a lesão a preceito fundamental suscitada na presente arguição (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05). Os tribunais de justiça estaduais têm condições e competência para decidir acerca da matéria, à luz dos princípios republicano e democrático e dos parâmetros traçados pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os limites objetivos à recondução dos membros da mesa diretora das casas legislativas estaduais e municipais.



    2. Arguição da qual não se conhece” (ADPF n. 1.016, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.1.2023). 



    22. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências estabelecidas constitucionalmente. 



    A natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, tem por finalidade, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional. 



    Como asseverado pelo Advogado-Geral da União, “evidenciada a existência de instrumento processual eficaz por meio do qual é possível neutralizar a suposta lesividade do diploma legislativo atacado e sanar a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata, conclui-se pela incidência do pressuposto negativo de admissibilidade a que se refere o § 1º do artigo 4º da Lei nº 9.882/1999, obstando o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental” (fls. 9-10, e-doc. 21).



    23. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e inobservância do requisito da subsidiariedade.



    Não conhecida a presente arguição